Tribunal: TJBA
Processo: 8096866-76.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8096866-76.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: VERA LÚCIA VILLAVERDE MENDOZA Advogado(s): DANIELE DE SANTANA BARRETO REIS APELADA: CERVANTES RIO CONSULTORIA GASTRÔNOMICA LTDA Advogado(s): MÁRCIA MARIA VILLACA GITAHY FREIRE ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO EMPRESARIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELADA. MARCA REGISTRADA. SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USOPELA RECORRENTE. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. USO INDEVIDO DA EXPRESSÃO "CERVANTES". ESTABELECIMENTO CONCORRENTE. MESMO RAMO DE ATIVIDADE GASTRONÔMICA. PROTEÇÃO NACIONAL DA MARCA. ART. 129, DA LEI Nº 9.279/96. IRRELEVÂNCIA DA DISTÂNCIA GEOGRÁFICA ENTRE AS PATRES. CONFUSÃO DO CONSUMIDOR. CONFIGURAÇÃO. PERSISTÊNCIA NO USO INDEVIDO APÓS ACORDO EXTRAJUDICIAL, NOTIFICAÇÃO E DECISÃO JUDICIAL. CONDUTA DOLOSA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. DANOS MATERIAIS. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. RECURSO. DESPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n. 8096866-76.2024.8.05.0001, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores, componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões abaixo alinhadas. Data registrada no sistema.